Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006514-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAURU
AGRAVADO: JOSE GOMES DE FREITAS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE JAURU, em face da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1000216 48 2022 811 0047 em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jauru que, deferiu a medida liminar para determinar que os entes públicos realizem o procedimento cirúrgico de angioplastia ao substituído diagnosticado de doença obstrutiva de 90% da artéria.
Recorre o Agravante defendendo a aplicação do tema 793 do STF, pois os entes federativos são solidariamente responsáveis em demandas de tratamento médico.
Assevera que a responsabilidade pelos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade do Estado.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer o pedido de concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer que o agravado seja condenado ao ônus da sucumbência e em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Jose Gomes de Freitas ajuizou Ação de Obrigação de Fazer na data de 30.03.2022 contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Jauru, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (id.123940492).
Vale ressaltar que na presente data 30.03.2022 o valor do salário-mínimo é de R$ 1.212,00. (hum mil e duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora